Tribunal: TJPA
Processo: 0802485-70.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802485-70.2023.8.14.0000

PACIENTE: JEFERSON DE CASTRO NUNES

AUTORIDADE COATORA: EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM REGIME SEMIABERTO FECHADO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL EM HABEAS CORPUS 0802485-70.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: JEFERSON DE CASTRO NUNES

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU A ORDEM. PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO E CONSEQUENTE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. O REQUERENTE SE UTILIZA DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL O QUE É INADMISSÍVEL NESTA VIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do agravo e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _______________________________________.

RELATÓRIO

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL EM HABEAS CORPUS 0802485-70.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: JEFERSON DE CASTRO NUNES

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental em Habeas Corpus interposto por JEFERSON DE CASTRO NUNES, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que não conheceu a ordem devido ser inviável o manuseio da ação mandamental como sucedâneo recursal, a fim de obter análise de dosimetria da pena, reconhecendo a preponderância da menoridade penal sob as demais circunstâncias.

Aduz em que pese o entendimento da Douta Relatoria no caso em exame, que a decisão agravada merece ser reconsiderada já que o reconhecimento da menoridade como circunstância preponderante, não demanda análise aprofundada.

Por tais razões pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Regimental, para reconsiderar a decisão agravada e conceder a ordem.

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Mantenho meu posicionamento da decisão que não conheceu da ordem (ID 12707772), pois como já fundamentado se verifica de plano não assistir razão o agravante, eis que se utiliza do remédio heroico como sucedâneo recursal para obter análise de dosimetria da pena, reconhecendo a preponderância da menoridade penal.

Segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA. ART. 67 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.
Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do writ, pois exigiriam revolvimento probatório
. (...) 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 387590 MG 2017/0024953-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021)

Ademais, ocorre que nada foi acrescido como matéria nova capaz de desconstituir o que já fora decidido por este E. Tribunal.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
(...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -
E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

(...)

(STJ - AgRg no HC: 669749 AL 2021/0163441-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Destarte, o não conhecimento da presente ação se mostra medida de direito a se impor, ante sua inadequação, pois não vislumbrada in casu quaisquer das hipóteses previstas no artigo 621 do CPP, pelo que deve o presente recurso ser improvido.

Sendo este decisum pelo desprovimento do presente Agravo Regimental, não há o que se falar em reconsideração da decisão monocrática.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos supramencionados.

É como
voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/03/2023